Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008243-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), ELVARO SILVA DE MORAIS - CPF: 545.657.821-20 (AGRAVANTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 09.580.023/0008-63 (AGRAVADO), BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - CPF: 399.873.612-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO PUGET OLIVA - CPF: 440.632.022-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO – TEMA 988 DO STJ – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ENFARDADEIRA – DESTINAÇÃO FINAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AGRAVANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria que impacta diretamente a fase instrutória e cuja deliberação em sede de apelação seria inócua, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988.

Configura-se relação de consumo a aquisição de bem móvel (enfardadeira agrícola) por produtor rural, pessoa física, quando utilizada como instrumento permanente de sua atividade econômica, sem reintrodução no mercado, configurando-se, portanto, destinatário final do produto (art. 2º do CDC).

A destinação do bem à atividade produtiva não afasta, por si só, a incidência do CDC, sendo aplicável a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional do adquirente frente ao fornecedor, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

Reconhecida a hipossuficiência técnica do agravante em razão da complexidade do produto e do acesso restrito às informações técnicas, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) como mecanismo de equilíbrio processual.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008243-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELVARO SILVA DE MORAES

AGRAVADA:

REVEMAR CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELVARO SILVA DE MORAES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, Juiz de Direito
Matheus de Miranda Medeiros
, em Substituição Legal, o qual indeferiu a aplicação do CDC no caso concreto.

Nas razões do recurso Id. 275163895, o recorrente aduz, em suma, que embora o bem tenha sido adquirido para utilização no exercício da atividade rural, configura-se destinatário final da enfardadeira agrícola, na medida em que o equipamento não se destina à revenda, transformação ou incorporação a processo produtivo finalístico, mas sim à integração ao patrimônio produtivo do autor.

Diz que o maquinário adquirido constitui bem de uso próprio, voltado exclusivamente à execução de sua atividade econômica, sem reintrodução no mercado, o que, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, autoriza sua qualificação como consumidor.

Sustenta que o magistrado singular incorreu em equívoco ao equiparar o maquinário a insumos, invocando precedentes inaplicáveis que tratam de produtos consumíveis diretamente vinculados à produção (como sementes, fertilizantes, defensivos), o que não corresponde à realidade dos autos.

Explana que a enfardadeira, enquanto bem de capital, não se confunde com insumos típicos, e sua aquisição para uso próprio atrai, em tese, a incidência do CDC, consoante precedente do STJ no AgInt no AREsp nº. 1.311.118/RS.

No mais, defende que há sua hipossuficiência técnica e informacional frente à fornecedora, empresa especializada na comercialização de equipamentos de alta complexidade mecânica; que não possui condições de identificar, diagnosticar ou comprovar com precisão os defeitos apresentados, tampouco dispõe de acesso aos documentos e relatórios técnicos de manutenção ou conformidade; e que tal desequilíbrio justifica, segundo o recorrente, a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC, para inversão do ônus da prova, garantindo-se, assim, paridade processual.

Pede o
“PROVIMENTO do recurso com a reforma da r. decisão para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – e demais institutos a ele inerentes ao caso em tela, especialmente com justificativa na hipossuficiência técnica do agravante, bem como no fato de que o maquinário agrícola não se enquadra como categoria de insumo”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Comprovação do recolhimento do preparo no Id. 275285384 e anexo.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta no Id. 280695375, sustentando, em suma, a inadequação da aplicação do CDC ao caso concreto, argumentando que o agravante é agente econômico de porte significativo, adquirente de bem de alto valor, com plena capacidade técnica e econômica, sendo o equipamento voltado ao incremento da atividade produtiva, e não ao consumo pessoal. Defende que não há comprovação de hipossuficiência, o que torna incabível a inversão do ônus da prova. Pede o desprovimento do recurso, com manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, a controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal cinge-se à incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entabulada entre as partes, notadamente quanto à aquisição de maquinário agrícola — uma enfardadeira Massey Ferguson, modelo RB4160V, ano 2022 — pelo agravante, produtor rural, junto à empresa agravada, fornecedora do bem.

O juízo de origem indeferiu a aplicação do CDC, partindo da premissa de que o bem teria sido adquirido como insumo da atividade econômica do autor, afastando a sua condição de consumidor.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
AUTOS DO PROCESSO:
1000568-40.2024.8.11.0110

REQUERENTE:
ELVARO SILVA DE MORAIS

REQUERIDO:
REVEMAR CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ELVARO SILVA DE MORAIS
em face de
REVEMAR CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O requerente narra que adquiriu da empresa requerida uma enfardadeira agrícola que, desde a entrega, apresentou inúmeros defeitos, o que inviabilizou sua utilização.

Sustenta que, em razão dos problemas, notificou a empresa requerida extrajudicialmente e, ante a inércia, pleiteia judicialmente a suspensão da cobrança do boleto bancário no valor de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), com vencimento em 30 de junho de 2025, bem como a abstenção da empresa requerida de promover a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos fumus boni iuris, evidenciado pelos vícios do produto, e o periculum in mora, diante do risco de cobrança indevida e eventual negativação em cadastros de inadimplentes.

Por fim, busca a tutela jurisdicional para obter a inversão do ônus da prova, obrigação de fazer com o objetivo de devolver o implemento agrícola e a condenação da empresa requerida em danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais (ID n.º 167519127).

Com a inicial, documentos (IDs nn.º 167522492 a 167522496, 167522504, 167522505, 167522507, 167522509, 167522510, 167522513, 167522516, 167522518, 167522519, 167522526, 167522527, 167522529, 167522531 e 167522532).

Intimado a recolher as custas e despesas processuais (ID n.º 167537583), atendeu ao solicitado (ID n.º 167564305).

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo requerente, bem como a inversão do ônus da prova, o que ficou determinado quando da análise do mérito da demanda, designou audiência de conciliação e mediação, e determinou a citação da empresa requerida (ID n.º 170446053).

Realizada a audiência de conciliação e mediação, restou infrutífera (ID n.º 175706303).

Apresentou contestação a empresa requerida, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela inexistência de relação de consumo, responsabilidade solidária entre a concessionaria e a fabricante, não incidência do Código de Defesa do Consumidor, não cabimento de indenização por danos materiais e morais e, em razão disso, pela improcedência dos pedidos existentes na inicial (ID n.º 177896320).

Anexo à contestação, documentos (IDs nn.º 177896332, 177896334, 177898491, 177898500, 177898504, 177898505, 177898507, 177898508, 177898513, 177898514, 177898536, 177898540, 177898946, 177898948, 177898949, 177898952, 177898953, 177898955, 177898956, 177898958, 177898959, 177898961, 177898962, 177898965, 177898966, 177898979, 177898982, 177898984, 177898986, 177898988, 177900392, 177900396, 177900398, 177900399, 177900402, 177900414, 177900415, 177900422, 177900438, 177902491, 177902503 e 177902506).

Ostentou impugnação à contestação o requerente, solicitando o afastamento da preliminar suscitada, impugnou as razões do requerido e reiterou os pedidos existentes na petição inicial (ID n.º 180397432).

Intimados para apresentarem as provas que pretendiam produzir (ID n.º 181359033) o requerente propugnou pelo julgamento antecipado do feito ou, não sendo o entendimento do juízo, pela produção de prova testemunhal (ID n.º 181919720), já a empresa requerida pleiteou a produção de prova pericial e testemunhal (ID n.º 182521317).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR

DA APLICAÇÃO DO CDC

Na espécie, foi postergada a análise sobre a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor (ID 170446053).

Veja-se que a vulnerabilidade pode ocorrer em diversos estágios, entre eles o de conhecimento técnico, pouco importando o porte empresarial.

Contudo, nitidamente, o maquinário foi adquirido para fomento de atividade de produção rural em grande escala, já que tais valores, vultuosos para aquisição da bens que visam a larga escala do fomento a atividade, não é feitio de pequenos agricultores ou lavradores.

Além disso, para tanto, por vezes são realizados financiamentos bancários ou empréstimos vinculados para incremento da atividade financeira.

Desta forma,
INDEFIRO
aplicação do CDC ao caso concreto.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça julgando recurso oriundo do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante à jurisprudência do STJ, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente. Sendo inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida a inversão do ônus da prova pretendida pelo réu/embargante, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa
. Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido . Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil). (TJ-MT - EMBDECCV: 00057475520158110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020).

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A empresa requerida, apresentou contestação, oportunidade em que arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Sustenta que a responsabilidade pelos supostos vícios seria exclusiva da fabricante, uma vez que a revendedora apenas comercializou o produto, não sendo responsável pelos defeitos apresentados, tampouco pelos danos alegados pelo requerente.

Contudo, razão não assiste à empresa requerida.

Nos termos da teoria da asserção, adotada de forma majoritária pela doutrina e jurisprudência pátrias, as condições da ação –
dentre as quais a legitimidade ad causam
– devem ser aferidas a partir das afirmações contidas na petição inicial, e não à luz da realidade fática que se venha a apurar no curso da instrução.

Como leciona Fredie Didier Jr., “a verificação da legitimidade das partes é feita com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Se, pelas suas alegações, o autor afirma a existência de uma relação jurídica com o réu, estará preenchida a condição da legitimidade de parte, devendo a demanda prosseguir” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 21ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2019).

Na exordial, o requerente afirma e comprova
ter adquirido diretamente da empresa requerida o bem móvel objeto da presente controvérsia
, bem como que esta participou de toda a negociação,
entrega técnica e assistência pós-venda do equipamento.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa requerida
.

PRODUÇÃO DE PROVAS

PROVA PERICIAL

No que tange à necessidade de produção de provas, verifico que a empresa requerida postulou pela realização de prova pericial técnica no maquinário objeto da lide, a fim de aferir a existência dos vícios de qualidade alegados pelo requerente.

Considerando a complexidade técnica do objeto da demanda e visando melhor elucidar os fatos controvertidos,
DEFIRO
a realização de prova pericial.

Para tanto,
NOMEIO
como perito o expert
GETÚLIO BOUVIÉ DE OLIVEIRA
, engenheiro mecânico, cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com endereço à Rua Cento e Quarenta e Dois n.º 43, Parque Sagrada Família, CEP 78735-082, Rondonópolis/MT, e-mail:
getuliobouvie@gmail.com
, contato +55 (66) 99659-6476, para realizar a perícia a fim de responder os quesitos das partes, com fundamento no art. 156 do CPC.

INTIMEM-SE
as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1º do CPC.

Após apresentação dos quesitos pelas partes,
INTIME-SE
o perito sobre sua nomeação, devendo informar se aceita o múnus e apresentar proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias.

Havendo necessidade de diligências in loco, fica o perito desde já autorizado a realizá-las, devendo comunicar previamente as partes para acompanhamento.

REGISTRE-SE
que o expert somente poderá se escusar de realizar o laudo por impedimento ou suspeição, segundo o art. 467 do CPC.

Nos termos do art. 95 do CPC, incumbe à empresa requerida o adiantamento da remuneração do perito, uma vez que foi a parte que requereu a perícia.

O valor dos honorários periciais será oportunamente fixado por este Juízo após a manifestação do perito.

Em caso de resposta negativa do perito ou apresentada a proposta de honorários,
CONCLUSOS
para deliberação.

PROVA TESTEMUNHAL

Quanto à audiência de instrução e julgamento, o Juízo reserva-se o direito de avaliar a necessidade de sua realização após a conclusão da prova pericial, momento no qual decidirá acerca da necessidade de colheita de prova oral, em especial a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes.

Por fim, no que diz respeito à inversão do ônus da prova, embora desejada pelo requerente, e combatida pela empresa requerida, já houve manifestação deste Juízo no sentido de que a apreciação sobre a sua aplicação se dará em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento do mérito da demanda, ou seja, na sentença, conforme disposição contida no artigo 373, § 1º do CPC.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

À secretaria para providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Campinápolis/MT, datado e assinado digitalmente.

MATHEUS DE MIRANDA MEDEIROS

Juiz Substituto”
(destaquei)

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre examinar a admissibilidade do presente agravo de instrumento.

Nesta seara, depreende-se que o recurso encontra cabimento no Tema Repetitivo nº. 988 do STJ, que tratou da taxatividade do rol previsto nesse dispositivo legal.

No referido precedente, a Corte Superior firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

É precisamente o que se verifica na hipótese
sub judice
, posto que a decisão agravada indeferiu o reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual e, em consequência, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, denotando-se evidente que tal definição tem impacto direto e imediato na fase instrutória, pois altera o regime de distribuição probatória, impondo ao agravante, sob alegada hipossuficiência técnica, a responsabilidade de demonstrar fatos cuja elucidação depende do acesso a documentos e informações detidos exclusivamente pela agravada.

Trata-se, portanto, de típica situação em que o adiamento do controle judicial para o momento da apelação tornaria inócua a discussão da matéria, já que a instrução probatória teria ocorrido com ônus processual indevidamente atribuído.

Configurada, assim, a urgência jurídica qualificada que autoriza o manejo do agravo de instrumento, em conformidade com a taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ.

Superada a admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

Nesta seara, infere-se que deve prosperar.

O artigo 2º do CDC define consumidor como “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
, enquanto o artigo 3º conceitua fornecedor como aquele que desenvolve atividade de comercialização de produtos.

No caso, o agravante, ao adquirir a enfardadeira para utilização direta e definitiva em sua atividade produtiva, sem reintrodução no mercado ou transformação do bem, atua como destinatário final do produto, satisfazendo necessidade própria e retirando o bem da cadeia de consumo.

A agravada, por sua vez, é fornecedora nos exatos termos legais.

Ademais, o fundamento de que o maquinário consistiria em
“insumo”
da atividade produtiva não se sustenta tecnicamente, na medida em que o equipamento objeto da contenda possui natureza durável e complexa, classificando-se mais propriamente como bem de capital, destinado à instrumentalização da atividade rural, e não como insumo consumível ou matéria-prima transformável.

Trata-se, portanto, de aquisição que não impede, por si só, o reconhecimento da relação de consumo.

Nessa linha de intelecção, depreende-se possível aplicar o CDC mesmo em situações em que o bem adquirido é utilizado profissionalmente, desde que presente a vulnerabilidade do adquirente, nos moldes da teoria finalista mitigada ou finalismo aprofundado.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM GUINDASTE PORTUÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS DE GRANDE PORTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto pela Liebherr Brasil Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que negou provimento a agravo de instrumento no qual se questionava decisão interlocutória da 2ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Brazil Marítima Ltda. A recorrente alegou, em síntese, a indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova sem comprovação de hipossuficiência e a ausência de interesse processual da autora, que já teria sido indenizada por seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresas de grande porte no contexto de prestação de serviços técnicos especializados;
e (ii) determinar se a Brazil Marítima possui legitimidade ativa, mesmo após ter sido indenizada pela seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a alegação de nulidade por omissão no acórdão recorrido, pois a corte de origem apreciou de forma motivada e suficiente os argumentos relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4.
A jurisprudência do STJ adota a teoria finalista mitigada para fins de aplicação do CDC, permitindo sua incidência a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
5.
A aplicação excepcional do CDC nestas circunstâncias exige comprovação concreta da vulnerabilidade, a cargo da parte que a alega, não se presumindo tal condição em negócios jurídicos de sociedades empresárias de grande porte que atuam em sua atividade fim.
6. No caso concreto, a Brazil Marítima, empresa portuária com expressivo capital social, adquiriu e utilizou o guindaste em sua atividade empresarial habitual, o que descaracteriza a figura de destinatária final e afasta a vulnerabilidade. IV. RECURSO PROVIDO.”
(REsp n. 2.089.913/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTS. 2º E 4º, I). BEM E SERVIÇO QUE INTEGRAM CADEIA PRODUTIVA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO (CDC, ART. 29). EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULA 7/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7/STJ." (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 1º/8/2013) 2.
Em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva.
3.
Na espécie, dada a desproporção entre as contratantes, é incontestável a natural posição de inferioridade da ré frente à autora e de supremacia desta ante aquela, o que, entretanto, por si só, não possibilita o reconhecimento de situação de vulnerabilidade provocada, a atrair a incidência da referida equiparação tratada no art. 29 do CDC.
É que tal norma não prescinde da indicação de que, na hipótese sob exame, tenha sido constatada violação a um dos dispositivos previstos nos arts. 30 a 54 dos Capítulos V e VI do CDC. A norma do art. 29 não se aplica isoladamente. 4. As instâncias ordinárias, no presente caso, recusaram a incidência do Código do Consumidor, por não haverem constatado a ocorrência de prática abusiva ou situação de vulnerabilidade na relação contratual examinada, mostrando-se inviável o reexame do acervo fático-probatório para eventualmente chegar-se a conclusão inversa, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 567.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 29/10/2014) (destaquei)

No caso concreto, a hipossuficiência técnica do agravante é manifesta, na medida em que a máquina adquirida possui alto grau de complexidade e o acesso às informações técnicas necessárias à identificação e comprovação dos vícios está concentrado em poder da fornecedora.

Ademais, não se demonstrou que o agravante possui expertise ou aparato técnico equiparado ao da empresa ré.

Neste sentido, a inversão do ônus da prova, portanto, revela-se não apenas juridicamente viável, mas indispensável à concretização do contraditório substancial e do devido processo legal.

Nesta toada, como bem pontuado no recurso, a negativa de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova compromete o equilíbrio processual e obstaculiza o exercício pleno do direito de ação, contrariando os princípios norteadores da política nacional das relações de consumo, previstos no art. 4º, I, do CDC.

A propósito, julgados deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATOR) - APLICABILIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 2º do CDC descreve o consumidor como o destinatário final do produto ou serviço. Hipótese em que a parte autora, ora agravado, produtor rural, revela-se hipossuficiente frente à demandada, ora agravante, fornecedora de maquinário agrícola, caso em que permitida incidência da legislação consumerista, com fulcro na Teoria Finalista Mitigada
.”
(N.U 1010111-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)
(destaquei)

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO COM GARANTIA REAL PARA AQUISIÇÃO DE
MAQUINÁRIO
AGRÍCOLA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – MULTA MORATÓRIA – REDUZIDA PARA 2% (ART. 52, §1º DO
CDC
) – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural.
Caracterizada a
incidência
do Código de Defesa do Consumidor ao caso
, a Multa moratória deve ser reduzida para 2% (dois por cento), nos termo do art. 52, §1º da citada legislação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 0026192-31.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)

“REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AGRICULTOR - AQUISIÇÃO DE
MAQUINÁRIO
AGRÍCOLA - APLICABILIDADE - ENCARGOS FINANCEIROS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - SUCUMBÊNCIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural.
Mesmo diante da
incidência
do
CDC
, porém, ausente a abusividade, não há que se falar em redução dos juros remuneratórios pactuados, uma vez situados de acordo com as normas vigentes para a espécie. Ao beneficiário da assistência judiciária aplica-se a condenação pela sucumbência, porém, poderá ficar suspensa nos termos do art. 12, da Lei n. 1.060/50.”
(N.U 0005429-87.2009.8.11.0021, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 14/03/2013)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, reformando a decisão recorrida: a) reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; b) afastar o entendimento de que o maquinário agrícola configura insumo típico, reconhecendo sua natureza de bem de capital, sem reintrodução no mercado; c) reconhecer a hipossuficiência técnica do agravante, especialmente frente à complexidade do produto e à posição informacional superior da fornecedora; e d) determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, para que a agravada produza prova quanto à inexistência dos vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025